Tribunal: TJDFT
Processo: 0726608-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726608-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DENILZA DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por DENILZA DOS SANTOS FERREIRA contra a decisão ID origem 238414311, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706021-51.2025.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos seguintes termos: I - O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. II - A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da pessoa natural que requer o benefício. Essa presunção, contudo, é relativa e, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz poderá indeferir o pedido, conforme o parágrafo segundo do artigo 99 do CPC. III - No caso em tela, conforme documentos apresentados (ID 236283945), a parte autora demonstra que dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais. Ressalte-se que gastos com empréstimos, voluntariamente assumidos, não podem, por si só, servir de amparo para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. IV - Dessa forma, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça. V - Intime-se a parte requerente para promover o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta que o Juízo não oportunizou a complementação da documentação, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, o que enseja a nulidade da decisão. Defende, também, que faz jus à gratuidade de justiça, pois sua renda líquida é destinada ao seu sustento e de sua família. Relata despesas mensais relevantes, incluindo alimentação, medicamentos, contas de consumo, tributos e fatura de cartão de crédito, as quais, segundo alega, comprometem substancialmente sua capacidade financeira. Assim, requer o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado “[...] o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, ou ao menos que se aguarde o julgamento do presente antes de se prosseguir com a extinção do processo de origem [...]”; e, no mérito, o seu provimento para anular a decisão recorrida, de modo a viabilizar a juntada de documentos que o Juízo de 1o Grau repute necessários; alternativamente, a reforma do pronunciamento, com o deferimento da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706021-51.2025.8.07.0018, em que foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante e determinado o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante sustenta que não foi oportunizada a complementação da documentação para comprovar sua hipossuficiência financeira, conforme o art. 99, § 2o, do CPC, e reitera que suas despesas mensais comprometem sua renda, o que justifica a concessão do benefício. Postula o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada. Passo à análise da tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de intimação para a complementação documental antes do indeferimento da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante da análise de sua capacidade econômica. Quanto ao primeiro ponto, não assiste razão à agravante. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a intimação para apresentação de documentos comprobatórios é necessária quando a parte formula o pedido de gratuidade de justiça instruído apenas com a declaração de hipossuficiência, sem qualquer outro elemento mínimo que permita aferir, ainda que de forma sumária, a alegada incapacidade econômica. No caso concreto, verifica-se que a decisão recorrida foi precedida de análise de documentos apresentados pela própria parte requerente, os quais, segundo o Juízo de 1o Grau, seriam suficientes para evidenciar a inexistência do requisito econômico para a concessão do benefício. Nessas circunstâncias, não se faz imprescindível nova intimação para complementação documental. O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, inclusive, já assentou entendimento no sentido de que a ausência de intimação para complementação documental não configura cerceamento de defesa quando o indeferimento da gratuidade da justiça decorre da análise de documentos efetivamente acostados aos autos. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. 1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais. 3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos. 4. A melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023.) (Grifo nosso). Dessa forma, não se verifica violação ao contraditório ou cerceamento de defesa no caso em apreço. Inexistindo vício processual, afasto a alegação de nulidade capaz de ensejar a cassação da decisão agravada. Tal constatação, entretanto, não afasta a plausibilidade das alegações da agravante quanto ao segundo ponto, que trata de sua efetiva capacidade econômica para arcar com os encargos do processo. Ainda que a renda mensal da recorrente ultrapasse, em termos absolutos, o parâmetro objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos comumente utilizado por este eg. Tribunal, os documentos constantes dos autos indicam comprometimento relevante de sua renda líquida, em razão de despesas ordinárias e obrigações financeiras que restringem sua capacidade contributiva. Assim, a declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante revela-se suficiente para, ao menos nesta fase inicial, justificar a concessão da gratuidade de justiça, assegurando-se o seu acesso efetivo ao Poder Judiciário e afastando-se a exigência de recolhimento imediato das custas processuais, que poderia inviabilizar o exercício do direito de ação. O perigo da demora também se evidencia, uma vez que a manutenção da decisão agravada poderá conduzir à extinção do feito, com o consequente cancelamento da distribuição, caso não atendida a determinação de recolhimento das custas no prazo fixado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça à agravante, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo relativo a este recurso. Desde logo, ressalto que, em caso de não provimento deste Agravo de Instrumento, a agravante deverá recolher todas as despesas que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, inclusive as relativas ao preparo recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator